Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727593-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ISRAEL KENNEDY GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face a decisão que supostamente teria redistribuído o ônus da prova e homologado os honorários do perito. Pretende o recorrente a reforma da decisão para que seja reconhecido que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor ou, alternativamente, a revisão dos honorários periciais. Primeiramente, verifica-se da decisão vergastada que o magistrado afirmou expressamente que o ônus da prova incumbe ao autor: “(...) Ao contrário do que foi alegado pelo autor, a gratuidade não o isenta do pagamento das despesas processuais. (...) Como o ônus da prova é, a princípio, do autor, os honorários serão fixados em observância à Portaria Conjunta 101/2016... a) o TJDFT pagará os honorários fixados acima (R$ 1.110,00), após a entrega do laudo e prestação de todos os esclarecimentos. Caso o autor seja sucumbente, o restante (R$ 740,00) ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98, e o perito poderá cobrar do autor caso demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade; b) caso a ré seja sucumbente, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU (R$ 1.110,00), nos termos do §2o do art. 4o da Portaria, e o restante (R$ 740,00) ao perito, diretamente ou por depósito judicial.” Portanto, à primeira vista, a decisão agravada não atribuiu o ônus da prova à agravante mas, ao contrário, reafirmou a regra geral do Código de Processo Civil que impõe ao autor o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Lado outro, as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil, do qual não consta a hipótese da decisão que homologa a proposta de honorários do perito. Feitas essas considerações, em atenção aos postulados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:59:34. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador